Tribunal: CARF
Processo: 10325.900018/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900018/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.347 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DE UM DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. ART. 373, I, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No
7.574/2011.
A prova do fato constitutivo de um direito creditório incumbe ao contribuinte,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA.
O Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial não tem o
condão de substituir a apresentação da documentação pertinente à
comprovação do direito creditório pleiteado. Trata-se de um ato unilateral, um
instrumento de coleta de informações, que serve à comunicação de um fato
potencialmente criminoso, mas que, isoladamente, não faz prova a favor do
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das
evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal,
amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao
julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e
correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a
verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as
provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a
verdade material também apontará nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900018/2011-65
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por descrever em detalhes os eventos
processuais até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir partes do
relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife/PE (fls. 316/334):
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
18521.40103.100206.1.1.08-1876 (fls. 2/6), de créditos de PIS/PASEP Não-Cumulativo
– Exportação, supostamente acumulados no 2o trimestre de 2003, no valor de R$
93.728,34, transmitido em 10/02/2006, ao qual foram vinculadas diversas Declarações
de Compensação (DCOMP).
A verificação da legitimidade do pleito creditório foi realizada por meio de
procedimento fiscal que redundou, conforme Despacho Decisório de fl. 50 [fls. 46], no
deferimento de parte do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 41.739,25, e,
consequentemente, na homologação apenas parcial das compensações a ele vinculadas.
De acordo com a análise efetuada pela fiscalização, explicitada na Informação Fiscal de
fls. 38/45, o contribuinte produz ferro-gusa, classificação fiscal 7201.10.00, e utiliza
basicamente quatro tipos de matérias-primas: minério de ferro, carvão vegetal, quartzo
(seixo) e calcário. Conforme consta do mencionado termo fiscal, foi verificada a
necessidade de se efetuar glosas de créditos referentes a aquisições de insumos
utilizados na produção (assim considerados pelo contribuinte) e de combustíveis, e
também de diversas despesas (nelas incluídas as relativas a empréstimos e
financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas), além de créditos presumidos
referentes ao estoque de abertura.
Para melhor esclarecimento a respeito dos motivos que deram base às conclusões do
Fisco, seguem abaixo algumas informações extraídas da mencionada Informação Fiscal,
a partir de imagens digitais [Refere-se às informações contidas às fls. 40/45. Para fins
deste acórdão de Recurso Voluntário, serão reproduzidos apenas os trechos que
tratam das glosas mantidas na decisão de piso e que foram objeto do Recurso]:
(...)
10. DOS INSUMOS
[...]
b) Referente ao mês de maio/2003
b1) Calcário - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, encontra-se
informado como aquisição da PJ Induscal Ind. de Calcário Ltda., CNPJ n°
05.746.748/0001-51, o valor total de R$ 28.695,59, de acordo com diversas Notas
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Fiscais, sendo que as amostra das NF’s n°s 004880, 005509 e 005681, fornecidas
pelo contribuinte mediante Termo de Intimação, estão de acordo com as NF’s
correspondentes no referido demonstrativo; constando registrado no Livro Razão
o valor total de R$ 26.180,44; não tendo sido encontrado o registro das NF n°s
004926, 004927, 004928 e 004929, na importância total de R$ 2.515,15,
devendo, portanto, ser considerado no cálculo do crédito, nos termos art. 3° da
Lei n° 10.637/2002, o valor total registrado no Livro Razão na importância de R$
26.180,44;
[...]
11. DAS DESPESAS
a) Referente aos Meses de Abril/2003 a Junho/2003
[...]
a3) Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a
Pessoas Jurídicas (linha 07 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo
apresentado pelo contribuinte não se encontra demonstrado as supostas despesas,
constando, porém, informado na memória de cálculo fornecida pela PJ como
Despesas com Empréstimos e Financiamentos referente ao mês de abril/2003, o
valor total de R$ 157.934,08, referente ao mês de maio/2003, o valor total de R$
141.556,09, e referente ao mês de junho/2003, o valor total de R$ 149.019,63, que
não deverão ser considerados no cálculo do crédito do PIS/Pasep Não
Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não estarem
devidamente demonstrados na memória de cálculo, tais como a identificação da
PJ prestadora do empréstimo, especificação do empréstimo, etc, que dê suporte à
verificação da autenticidade das supostas despesas, se limitando a memória de
cálculo a informar os mesmos valores declarados na linha 07 da Ficha 04 do
DACON;
a4) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (linha 09 da Ficha
04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte não se encontra
demonstrado as supostas despesas, constando, porém, informado na memória de
cálculo fornecida pela PJ como Encargos de Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado referente ao mês de abril/2003, o valor total de R$ 178.958,17,
referente ao mês de maio/2003, o valor total de R$ 180.056,72, e referente ao mês
de junho/2003, o valor total de R$ 180.050,69, que não deverão ser considerados
no cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei
n° 10.637/2002, visto não estarem devidamente demonstrados na memória de
cálculo, tais como a identificação dos bens objeto de depreciação, data de
aquisição, PJ fornecedora, etc, que dê suporte à verificação da autenticidade das
supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os mesmos
valores declarados na linha 09 da Ficha 04 do DACON;
[...]
Devidamente cientificado, o interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 50/75, na qual formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Após fazer breve relato a respeito do seu requerimento e dos fundamentos que
embasaram a decisão administrativa contestada, enfatiza o princípio da verdade material
e a sua aplicação no processo administrativo fiscal em comparação com o processo
civil, além de citar doutrina e jurisprudência administrativa acerca do tema.
b) Passa a contestar as glosas implementadas com relação aos bens utilizados como
insumos. Neste contexto, destaca as aquisições de Calcário do mês de maio de 2003 e
argumenta que “as supostas divergências identificadas pela autoridade fiscal se devem
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

ao fato de não observar que os valores apresentados no Livro Razão quanto às
aquisições dos insumos são registrados sem a inclusão do ICMS”.
c) Aduz que “a exatidão dos créditos do PIS/PASEP é mensurada mediante a
verificação das Notas Fiscais de Compra dos Insumos, que representam o custo de
aquisição do insumo, com a inclusão do ICMS” e que a Receita Federal, por meio da IN
SRF n° 594, de 26/12/2005, “é clara ao prever que apenas o ICMS-ST (Substituto
Tributário) não compõe a base de cálculo para efeito de apuração dos créditos do
PIS/PASEP”. A respeito do assunto, transcreve ementa de Solução de Consulta da
Receita Federal e afirma que o crédito originário do Calcário deverá ser cabalmente
demonstrado, mediante a realização de perícia.
d) Argumenta que a glosa dos combustíveis (GLP e Óleo Diesel) foi equivocada, haja
vista que no desenvolvimento “do processo produtivo da produção do ferro-gusa é
necessário o transporte das matérias-primas ou mesmo dos produtos semi acabados, o
que se faz mediante caminhões e demais equipamentos, que para funcionar
demandam a utilização de combustíveis”.
e) Com base em fluxogramas que apresenta e que, segundo informa, representariam o
processo produtivo do ferro-gusa, alega que “os combustíveis consumidos nos
caminhões e maquinários utilizados no processo produtivo são conceituados como
insumos, gerando créditos de PIS/PASEP nos termos do art. 3o da Lei n. 10.637/2002”.
Sobre a matéria, apresenta ementa de Solução de Consulta da Receita Federal e reafirma
não ser admissível a negativa dos créditos sobre os combustíveis consumidos no
maquinário empregado no seu processo de industrialização.
f) Destaca, com relação à glosa dos encargos de depreciação do ativo imobilizado, que
atendeu as demandas da fiscalização, tendo apresentado a respeito da questão diversos
documentos, dentre os quais a Memória de Cálculo dos créditos pleiteados. Sobre o
tema, apresenta planilha e acresce que, “caso persista dúvida acerca do cálculo de
depreciação, os valores apresentados no PER serão corroborados em perícia
administrativa, mediante a qual será demonstrado que o contribuinte seguiu os limites
normativos dispostos na Lei n° 10.637/2002, Instruções SRF n°162/98 e n°130/99, bem
como o Regulamento do Imposto de Renda (art.310)”.
g) Sustenta que, em relação à glosa imposta sobre o crédito presumido relativo ao seu
estoque de abertura, seria “útil e necessário a realização de perícia contábil, cuja
tecnicidade estornará qualquer dúvida”.
h) Apoiado no art. 16, IV, do PAF, solicita a realização de perícia contábil no intuito de
demonstrar que "as despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos do
PIS/PASEP foram devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em
documentação, obtendo com exatidão o crédito a ser deferido em favor do contribuinte".
Novamente, invoca a aplicação do princípio da verdade material, e formula quesitos
indicando perito.
Ao final, em outros termos, requer a reforma do despacho decisório e o reconhecimento
da integralidade do direito creditório requerido.
Diante das alegações formuladas e do conjunto documental trazido aos autos, o
processo foi encaminhado à DRF de origem [Vide documento de fls. 198/200], por
proposta do relator à época designado, com vistas a que a fiscalização verificasse a
necessidade de proceder a correções nas glosas efetuadas e, caso pertinente, recalculasse
o valor passível de ressarcimento, demonstrando, detalhadamente, a metodologia de
cálculo utilizada. Outrossim, foi solicitado também que se desse ciência das conclusões
fiscais ao sujeito passivo para que, querendo, se pronunciasse a respeito.
As providências requeridas foram efetivadas, tendo a fiscalização, após intimar a
empresa a apresentar os documentos necessários à análise e realizar os exames que
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

entendeu cabíveis, expedido a Informação Fiscal acostada às fls. 295/302 dos autos, a
qual aborda em minúcias todas as questões pertinentes à matéria tratada.
A seguir destacamos as principais informações contidas no supra referido termo fiscal, a
partir de imagens digitais dele extraídas [Refere-se às informações contidas na
INFORMAÇÃO FISCAL no 81/2019/SRRF03/EDCOM, às fls. 295/302. Para fins
deste acórdão de Recurso Voluntário, serão reproduzidos apenas os trechos que
tratam das glosas mantidas na decisão de piso e que foram objeto do Recurso] :
Quesito a) – Despesas financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto a
pessoas jurídicas.
Resposta:
Na Informação Fiscal contida nas fls. 38 a 45, a Fiscalização Informa:
a3) Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas
Jurídicas (linha 07 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo
contribuinte não se encontra demonstrado as supostas despesas, constando, porém,
informado na memória de cálculo fornecida pela PJ como Despesas com Empréstimos
e Financiamentos referente ao mês de abril/2003, o valor total de R$ 157.934,08,
referente ao mês de maio/2003, o valor total de R$ 141.556,09, e referente ao mês de
junho/2003, o valor total de R$ 149.019,63, que não deverão ser considerados no
cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n°
10.637/2002, visto não estarem devidamente demonstrados na memória de cálculo,
tais como a identificação da PJ prestadora do empréstimo, especificação do
empréstimo, etc, que dê suporte à verificação da autenticidade das supostas despesas,
se limitando a memória de cálculo a informar os mesmos valores declarados na linha
07 da Ficha 04 do DACON;
Em sua Manifestação de inconformidade, a empresa apresentou documentos
contidos entre as fls. 50 a 195 e informou:
(xii) As DESPESAS FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
OBTIDOS
JUNTO
A
PESSOA
JURÍDICA
foram
incorridas
conforme
conta
contábil
417.01.01.0002, Demonstrativo com Identificação da PJ
concessora do crédito e sua especificação, bem os respectivos
contratos — a ser confirmada em perícia;
Através do Termo de Intimação no 25/2019/EDCOM/SRRF03, a empresa foi
intimada a apresentar:
Tendo em vista Razão Analítico apresentado para a conta 4.1.7.01.01.0002 (juros
pagos ou incorridos) informar a origem de cada débito lançado para os meses de 04 a
06/2003, relacionando, a cada débito, documento comprobatório do lançamento
(Contrato, Extrato, origem da apuração) e, se houver, causa da divergência de valores
entre os documentos comprobatórios e os lançamentos;
Em sua resposta, a empresa se limita a informar:
GUARANY SIDERURGICA E MINERAÇÃO S.A. ,
estabelecida na Rodovia BR- 222, km 14, Distrito Industrial de
Piquiá, município de Açailândia, Estado do Maranhão,
regularmente inscrita no CNPJ sob no 10.426.518/0001-45 vem,
respeitosamente, em cumprimento às exigências do Termo de
Início do Procedimento Fiscal recebido em 29/03/2019 com
pedido de dilação de prazo por 30 dias encerrando em
29/04/2019, apresentar a seguinte documentação:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Item 1 – Razão Analítico da conta 417.01.01.0002 (juros
pagos ou incorridos) dos meses de 10 a 12/2003;
Item 2 – Balancete Anual
Venho por meio deste informar que perdemos a base de dados da
empresa, por isso só estamos enviando o Balancete Anual do ano
de 2003 para devida conferência, conforme o B.O. já
protocolado.
O Boletim de Ocorrência mencionado na resposta acima não foi apresentado.
Diante do exposto, devido à não apresentação das informações solicitadas através do
Termo de Intimação no 25/2019/EDCOM/SRRF03, não há reparos a fazer nas glosas
efetuadas pela fiscalização, no que se refere a Despesas financeiras de
empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.

Quesito b)— A contabilização do lCMS nas aquisições.
Resposta:
A empresa se insurge quanto a glosa efetuada em crédito referente a calcário
realizado no mês de maio/2003, no valor de R$ 2.515,15, realizado pela fiscalização.
Em sua defesa, apresenta a seguinte argumentação (parcialmente transcrita abaixo:
4.1-GLOSA DOS CRÉDITOS SOBRE CALCÁRIO.
O Ilmo. Auditor Fiscal ao apreciar o Pedido de Ressarcimento quanto aos
créditos vinculados à aquisição de Calcário determinou a glosa de parte do
crédito pleiteado, não obstante o contribuinte tenha apresentado planilha com os
números das Notas Fiscais, fornecedor e descrição do produto.
A glosa fora justificada sob o argumento de que a escrituração contábil no livro
razão apresenta registro a débito em determinado valor enquanto que no
demonstrativo apresentado pelo contribuinte a aquisição dos referidos insumos
apresenta outro valor.
Diante desta suposta divergência, a autoridade fiscal entende que devem ser
considerados os valores lançados no livro razão para efeito de cálculo do crédito
do PIS/PASEP, em detrimento dos valores demonstrados pelo contribuinte em
planilha com a indicação dos números das Notas Fiscais.
A diferença dos valores entre o considerado pelo despacho decisório e o
apresentado pela contribuinte para cálculo do crédito são:
Maio de 2003 Demonstrativo de
Aquisição
do
Contribuinte
Livro-Razão(Critério
do
Despacho decisório)
Calcário
R$28.695,59
R$26.180,44
O despacho decisório, em resumo, considera que os valores apresentados pelo
contribuinte no demonstrativo estão em valores maiores e incompatíveis com o
Livro razão do ano-calendário 2003.
Porém, quanto ao referido aspecto não foi considerada contabilidade tributária
que o contribuinte está submetido.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Ao adquirir o insumo Calcário o lançamento contábil é efetuado da seguinte
forma:
D: Estoque Insumo (Calcário, ou qualquer outro); R$ 8.300
D: Impostos; R$ 1.700
C: Fornecedor R$ 10.000
Acarretando que o lançamento no livro razão e balancete apresentam a apuração
do cálculo dos créditos do PIS/PASEP sobre Calcário líquido do ICMS, pois,
foram informados os valores de entrada no estoque.
Em contraponto, no Levantamento e Planilhas apresentadas foi digitado o valor
do crédito do PIS/PASEP com a correspondente inclusão do ICMS, conforme
informações das Notas Fiscais.
Dessa forma, as supostas divergências identificadas pela autoridade fiscal se
devem ao fato de não observar que os valores apresentados no Livro Razão
quanto às aquisições dos insumos são registrados sem a inclusão do ICMS.
...
Diante do exposto, o despacho decisório impugnado deve ser reformado para
reconhecer como base de cálculo para mensuração do crédito sobre Calcário, de
acordo com a Planilha de aquisição apresentada pelo contribuinte — com a
inclusão do ICMS - tendo em vista que autorizado pela legislação tributária e
orientações da receita, tudo em consonância com a IN SRF n° 291/2003,
aplicável à época do pedido.
Ocorre que, em sua Informação Fiscal, a fiscalização traz argumento diverso para o
motivo da mencionada glosa:
b) Referente ao mês de maio/2003
b1) Calcário - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, encontra-se informado
como aquisição da PJ Induscal Ind. de Calcário Ltda., CNPJ n° 05.746.748/0001-51, o
valor total de R$ 28.695,59, de acordo com diversas Notas Fiscais, sendo que as
amostra das NF’s n°s 004880, 005509 e 005681, fornecidas pelo contribuinte
mediante Termo de Intimação, estão de acordo com as NF’s correspondentes no
referido demonstrativo; constando registrado no Livro Razão o valor total de R$
26.180,44; não tendo sido encontrado o registro das NF n°s 004926, 004927, 004928 e
004929, na importância total de R$ 2.515,15, devendo, portanto, ser considerado no
cálculo do crédito, nos termos art. 3° da Lei n° 10.637/2002, o valor total registrado
no Livro Razão na importância de R$ 26.180,44;
Na Informação Fiscal, o motivo da glosa é a não apresentação da Notas Fiscais n°s
004926, 004927, 004928 e 004929, na importância total de R$ 2.515,15.
Através do Termo de Intimação no 25/2019/EDCOM/SRRF03, a empresa foi
intimada a apresentar cópias das mencionadas notas. Em sua resposta, contudo, não
há menção a tal solicitação, nem apresentação das notas requisitadas.
Não há, portanto, reparos a fazer nas glosas efetuadas pela fiscalização, no que se
refere à denominada contabilização do ICMS nas aquisições.
[...]
A respeito do resultado das conclusões fiscais, o interessado foi cientificado mas não se
pronunciou, tendo apenas encaminhado, a destempo, cópia de Boletim de Ocorrência,
anexada às fls. 314/315.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 11-068.833, às
fls. 316/334), a 2a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em
parte. Esse r. decisum foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição, o ônus de provar a existência do direito
creditório é do interessado, pelo que se mantém o indeferimento contra o qual o
contribuinte se insurge alegando, sem comprovar, possuir créditos da não
cumulatividade do PIS.
CRÉDITO PRESUMIDO. DEFERIMENTO.
Verificada a existência em favor do interessado de crédito presumido relativo a estoque
de abertura, apurado em consonância com o art. 11 da Lei no 10.637, de 2002, este deve
ser deferido.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS.
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis adquiridos e sujeitos à tributação monofásica do PIS/Pasep dão direito
a crédito da contribuição quando utilizados como insumos no processo produtivo do
adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PERÍCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de
matéria inserida na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a
discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de
provas decorrente do descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Da decisão recorrida, merece ênfase o fato de que, apesar de ter indeferido o
pedido de perícia contábil da requerente, por entender que os pontos controvertidos não
necessitavam do parecer de um especialista e sim da apresentação de provas do direito pleiteado,
o colegiado a quo decidiu converter o julgamento em diligência (fls. 198/200), para que a
Unidade de Origem analisasse a documentação trazida pelo contribuinte junto da manifestação
de inconformidade e, caso necessário, o intimasse para apresentar outros elementos que
eventualmente fossem necessários à comprovação do direito pleiteado.
Procedida à diligência, inclusive com a intimação do contribuinte para apresentar
novos documentos (vide Termo de Intimação às fls. 205/206), a unidade de origem propôs o
reconhecimento do Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura, que, no período (2o
trimestre/2003), representou um crédito adicional no valor de R$ 13.553,49. Em relação às
glosas envolvendo a aquisição de calcário no mês de maio/2003 e as Despesas Financeiras de
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas Jurídicas no trimestre, a unidade de
origem entendeu não haver motivo para revertê-las, dada a não apresentação de provas que
respaldassem a informação prestada em DACON (maiores detalhes podem ser vistos nos trechos
da INFORMAÇÃO FISCAL no 81/2019/SRRF03/EDCOM transcritos acima).
Retornados os autos para o colegiado a quo, este acatou a proposta da unidade de
origem, reconhecendo crédito adicional no valor de R$ 13.553,49. Também decidiu-se pela
reversão das glosas de créditos com os gastos com GLP e Óleo Diesel (sujeitos à tributação
monofásica) no trimestre, o que o resultou em crédito adicional de R$ 812,85. Somados, tais
créditos totalizam um acréscimo de R$ 14.366,34 em relação ao crédito originalmente deferido
pela fiscalização (fls. 38/45).
Convém destacar que, ao cabo, ao determinar o valor do crédito adicional total, a
decisão recorrida chegou ao montante de R$ 14.330,34, uma diferença (a menor) de R$ 36,00
em relação ao indicado acima. Tal discrepância se deve a uma inversão de números no item
créditos a descontar referente ao mês de junho/03. Na tabela elaborada pela fiscalização (item
15. Créditos a Descontar) o valor é de R$ 17.284,20 (fls. 45), já na decisão de piso o valor
transcrito foi de 17.248,20. A diferença deve ser adicionada ao valor total do crédito deferido.
Em relação aos créditos calculados com base em despesas financeiras, aquisição
de calcário e encargos de depreciação, a decisão de piso manteve as glosas efetuadas pela
fiscalização, fundamentando-se na informação de que, intimado a detalhar o origem de tais
créditos, o contribuinte não apresentou a documentação solicitada.
Externando sua oposição à decisão da câmara baixa, o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 339/346) no qual, após um breve relato dos fatos processuais ocorridos
até então:
1) Asseverou que os “elementos constantes dos autos, somados à diligência
realizada pela autoridade fiscal, são mais que suficientes à comprovação
das referidas despesas, não podendo o direito ao crédito ser condicionado
à apresentação de documentos específicos” (fls. 342);
2) Destacou que “processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
busca pela verdade material, que impõe ao julgador o dever de buscar os
fatos tais quais se apresentam efetivamente na realidade, de modo a
sobrepor a essência sobre a forma” (fls. 342);
3) Defendeu a possibilidade de apresentação de provas em qualquer fase do
processo administrativo, inclusive após a interposição de Recurso
Voluntário. Em seguida, transcreveu ementas de acórdãos desse Conselho
que respaldariam tal entendimento;
4) Por fim, destacou que a DRJ teria cometido erro material ao indeferir os
créditos em relação às despesas financeiras, “sob o único argumento de
que o boletim de ocorrência anexado aos autos, que comprova a invasão
“hacker” do dispositivo informático onde armazenados os respectivos
comprovantes, teria sido efetuado por outro contribuinte, e que não faria
qualquer menção à empresa ora Recorrente” (fls. 345);
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais trazidas sob um único título (Da fundamentação jurídica), o qual desdobraremos em
subtítulos para conferir maior clareza à decisão.

3. Da fundamentação jurídica
3.1. Da suficiência das provas apresentadas
Apesar de a Recorrente, logo na abertura de sua peça recursal, informar que a DRJ
manteve as glosas relativas às despesas financeiras, aquisições de calcário e depreciação do
ativo, ao perscrutar as razões de recurso, noto que os fundamentos da decisão recorrida quanto às
glosas envolvendo a depreciação de ativos não foram rebatidos de modo específico na peça
recursal. Quando muito a Recorrente se limitou, de maneira genérica, a defender que os
documentos já apresentados comprovariam os créditos ou que a verdade material deveria ser
buscada.
De qualquer modo, tendo em vista o argumento de que os documentos constantes
nos autos já seriam suficientes à comprovação dos créditos glosados, transcrevo os motivos para
as glosas referentes aos três itens acima (inclusive as despesas de depreciação):
3.1.1. Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Em relação às glosas dos créditos calculados sobre os Encargos de Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado no trimestre, o fundamento da unidade origem foi de que as
informações prestadas pela recorrente não permitiram a “identificação dos bens objeto de
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

depreciação, data de aquisição, PJ fornecedora que dê suporte à verificação da autenticidade das
supostas despesas”. Eis a informação da unidade de origem (fls. 44):
a4) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (linha 09 da Ficha 04 do
DACON) - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte não se encontra
demonstrado as supostas despesas, constando, porém, informado na memória de cálculo
fornecida pela PJ como Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
referente ao mês de abril/2003, o valor total de R$ 178.958,17, referente ao mês de
maio/2003, o valor total de R$ 180.056,72, e referente ao mês de junho/2003, o valor
total de R$ 180.050,69, que não deverão ser considerados no cálculo do crédito do
PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não
estarem devidamente demonstrados na memória de cálculo, tais como a
identificação dos bens objeto de depreciação, data de aquisição, PJ fornecedora,
etc, que dê suporte à verificação da autenticidade das supostas despesas, se
limitando a memória de cálculo a informar os mesmos valores declarados na linha 09 da
Ficha 04 do DACON;
3.1.2. Calcário
No que tange aos créditos com a aquisição de calcário no mês de maio de 2003, o
motivo para glosa e sua confirmação pela DRJ, foi a não apresentação de documentação que
comprovasse os dispêndios em relação às notas fiscais 004926, 004927, 004928 e 004929.
Vejamos o que consta na INFORMAÇÃO FISCAL no 81/2019/SRRF03/EDCOM (fls. 298):
Na Informação Fiscal [fls. 38/45], o motivo da glosa é a não apresentação da Notas
Fiscais n°s 004926, 004927, 004928 e 004929, na importância total de R$ 2.515,15.
Através do Termo de Intimação no 25/2019/EDCOM/SRRF03, a empresa foi intimada a
apresentar cópias das mencionadas notas. Em sua resposta, contudo, não há menção a
tal solicitação, nem apresentação das notas requisitadas.
Não há, portanto, reparos a fazer nas glosas efetuadas pela fiscalização, no que se refere
à denominada contabilização do ICMS nas aquisições.
3.1.3. Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto
a Pessoas Jurídicas
Motivo semelhante ao apontado nos dois itens anteriores, levou à glosa dos
créditos calculados sobre Despesas Financeiras. Intimada a apresentar informações e documentos
detalhando tais dispêndios, a ora Recorrente não o fez. Vejamos as conclusões da unidade de
origem em dois momentos distintos (primeiro ao registrar o resultado da fiscalização dos créditos
e depois na conclusão da diligência solicitada pela DRJ):
INFORMAÇÃO FISCAL (fls. 38/45)
a3) Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas
Jurídicas (linha 07 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo
contribuinte não se encontra demonstrado as supostas despesas, constando, porém,
informado na memória de cálculo fornecida pela PJ como Despesas com Empréstimos e
Financiamentos referente ao mês de abril/2003, o valor total de R$ 157.934,08,
referente ao mês de maio/2003, o valor total de R$ 141.556,09, e referente ao mês de
junho/2003, o valor total de R$ 149.019,63, que não deverão ser considerados no
cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n°
10.637/2002, visto não estarem devidamente demonstrados na memória de cálculo,
tais como a identificação da PJ prestadora do empréstimo, especificação do
empréstimo, etc, que dê suporte à verificação da autenticidade das supostas despesas,
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

se limitando a memória de cálculo a informar os mesmos valores declarados na linha 07
da Ficha 04 do DACON; (fls. 44)
.....
INFORMAÇÃO FISCAL no 81/2019/SRRF03/EDCOM (fls. 295/302)
Tendo em vista Razão Analítico apresentado para a conta 4.1.7.01.01.0002 (juros
pagos ou incorridos) informar a origem de cada débito lançado para os meses de 04 a
06/2003, relacionando, a cada débito, documento comprobatório do lançamento
(Contrato, Extrato, origem da apuração) e, se houver, causa da divergência de valores
entre os documentos comprobatórios e os lançamentos;
Em sua resposta, a empresa se limita a informar:
GUARANY SIDERURGICA E MINERAÇÃO S.A. , estabelecida na
Rodovia BR- 222, km 14, Distrito Industrial de Piquiá, município de
Açailândia, Estado do Maranhão, regularmente inscrita no CNPJ sob no
10.426.518/0001-45 vem, respeitosamente, em cumprimento às exigências do
Termo de Início do Procedimento Fiscal recebido em 29/03/2019 com pedido
de dilação de prazo por 30 dias encerrando em 29/04/2019, apresentar a
seguinte documentação:
Item 1 – Razão Analítico da conta 417.01.01.0002 (juros pagos ou
incorridos) dos meses de 10 a 12/2003;
Item 2 – Balancete Anual
Venho por meio deste informar que perdemos a base de dados da empresa, por
isso só estamos enviando o Balancete Anual do ano de 2003 para devida
conferência, conforme o B.O. já protocolado.
O Boletim de Ocorrência mencionado na resposta acima não foi apresentado.
Diante do exposto, devido à não apresentação das informações solicitadas através do
Termo de Intimação no 25/2019/EDCOM/SRRF03, não há reparos a fazer nas glosas
efetuadas pela fiscalização, no que se refere a Despesas financeiras de empréstimos e
financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.

3.1.4. Conclusão
Portanto, analisando as informações requisitadas (e não apresentadas pelo
contribuinte), não me parece que o direito ao crédito tenha sido condicionado à apresentação de
documentos dispensáveis ou que poderiam ser substituídos por outros apresentados. Vê-se que 1)
as notas fiscais são documentos básicos no que se refere à comprovação de aquisição de calcário,
2) as informações sobre os concedentes dos créditos e a finalidade dos recursos são
indispensáveis para se verificar a pertinência da apuração de crédito em relação às despesas com
essas operações e 3) as informações que possibilitem a identificação dos bens depreciados são
fundamentais para determinar a finalidade destes e, por conseguinte, a possibilidade de apuração
de créditos da não cumulatividade em relação a eles.
Logo, discordo do argumento de que “os elementos constantes dos autos,
somados à diligência realizada pela autoridade fiscal, são mais que suficientes à comprovação
das referidas despesas”. Fossem os elementos carreados aos autos suficientes para comprovação
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

do direito, este teria sido reconhecido, sobretudo após a realização de diligência. Em verdade, se
analisarmos o processo, veremos que várias foram as oportunidades tidas pela ora Recorrente de
se desincumbir do ônus probatório, mas não o fez. Dentre essas ocasiões, podemos citar as
intimações realizadas pela unidade origem quando da fiscalização dos créditos, a apresentação de
manifestação de inconformidade e a intimação feita quando da diligência fiscal.
O que se vê é que a unidade de origem indicou claramente os critérios de análise e
o motivo das glosas realizadas (fls. 38/45). A DRJ, por sua, em face dos argumentos e
documentos apresentados em manifestação de conformidade, solicitou a realização de diligência
(fls. 198/200). A unidade de origem, então, solicitou novos documentos ao contribuinte (fls.
205/206) e realizou nova análise (fls. 295/302). Por fim, o colegiado a quo proferiu decisão
respaldado em todos os levantamentos realizados. Toda essa dinâmica processual demonstra que
os documentos e alegações da ora Recorrente foram analisados minuciosamente, mas que restou
não comprovado o direito em relação aos créditos glosados.
Agora, também em sede de recurso voluntário, a Recorrente reafirma haver prova
do seu direito, mas não as especifica. Tampouco esclarece quais provas que, eventualmente,
constariam no processo, mas foram desconsideradas pela fiscalização e pela câmara baixa em
suas análises.
Lembremos que, em se tratando de um fato constitutivo de um direito, caberia à
Recorrente dele fazer prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do art. 28 do Decreto no
7.574/2011.

3.2. Da possibilidade de apresentação de provas a qualquer tempo
Inclusive a Recorrente pugna pela apresentação de provas até mesmo após a
interposição de Recurso Voluntário e diz se reservar o direito de anexar cópias das Notas Fiscais
tidas como imprescindíveis. Acerca dessa possibilidade, o que tem sido admitido,
excepcionalmente, por este Conselho, é a apresentação de provas após a manifestação de
inconformidade, seja por se vislumbrar alguma situação que se enquadre no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, seja porque se trata de um direito creditório indeferido em despacho
decisório eletrônico, o que não é o caso dos autos. Portanto, in casu, não se justifica nem mesmo
a apresentação de documentos em âmbito de recurso, que dirá após sua interposição.

3.3. Do erro material da decisão do colegiado a quo
Outra alegação é a de que a decisão de piso teria incorrido em erro material ao
indeferir a defesa (quanto os créditos decorrentes de despesas financeiras) sob o único argumento
de que o boletim de ocorrência (B.O.) juntado aos autos1 foi efetuado por outro contribuinte, sem
indicação da Recorrente.

1 O B.O, em questão encontra-se às fls. 314/315 e relata a invasão de dispositivo informático, que segundo a
corrente acacrretou na perda das informações referentes às despesas financeiras no perído em análise.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Quanto isso, como já consignado neste voto, o fundamento para a glosa dos
créditos decorrentes das despesas financeiras foi a não apresentação de informações que
detalhassem tais dispêndios. Nesse sentido, os apontamentos realizados pelo colegiado a quo
quanto ao teor do referido BO não podem ser interpretados como o fundamento único para a
manutenção da glosa. A propósito, as observações da DRJ acerca do boletim de ocorrência
devem ser interpretadas como tal, ou seja, são considerações sobre esse documento em
específico e sobre sua inidoneidade como prova do direito creditório.
O fato é que, apesar de ser lamentável o dano sofrido pela Recorrente devido ao
“ataque hacker” aos seus sistemas, tal ocorrência pode ser enquadrada naquilo que a doutrina e a
jurisprudência (sobretudo no direito civil) convencionaram chamar de fortuito interno, ou seja,
um evento alheio à vontade e até mesmo inesperado, mas, ainda assim, um risco inerente à
atividade das organizações, que, neste caso concreto, não implica a dispensa do dever de
apresentação de provas do direito alegado.
Aliás, é de se esperar que, com o crescimento do uso de meios eletrônicos para o
registro e o compartilhamento de dados, ataques cibernéticos tornem-se mais comuns. Logo,
incumbe às organizações e aos governos manterem procedimentos de segurança para resguardar
a segurança de seus dados. Nesse cenário, a manutenção de cópias de segurança (backups) e
outras ações voltadas à integridade de dados devem ser implementadas, na tentativa de mitigar os
efeitos de tais ataques.
Por fim, há que se acrescentar que o Boletim de Ocorrência não tem o condão de
substituir a apresentação da documentação pertinente à comprovação do direito pleiteado. Trata-
se de um ato unilateral, um instrumento de coleta de informações, que serve à comunicação de
um fato potencialmente criminoso, mas que, isoladamente, não faz prova a favor do contribuinte.

3.4. Do princípio de verdade material
Quanto à regência do processo administrativo pelo princípio da verdade material,
não há que se discordar. Realmente, trata-se de um postulado fundamental do direito adjetivo na
esfera administrativa. Não se pode olvidar, contudo, que ele não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que sua aplicação não acarreta o dever de as autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. As partes têm o ônus de fazer
prova do alegado; seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega um direito
creditório ou diz existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma exigência
tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que, tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”. Não se trata, como dito, de substituir atividade
probatória que cabe as partes, mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda
restarem dúvidas.
No caso, concreto, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900018/2011-65

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Ressalta-se, todavia, a necessidade de que o valor do crédito adicional
reconhecido em primeira instância seja corrigido de R$ 14.330,34 para R$ 14.366,34, conforme
indicado no relatório desse acórdão.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 363
DF CARF MF
Original